Tribunal: TJSP
Processo: 2127978-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO IMÓVEL PENHORADO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. Homologação do laudo pericial. Ausência de elementos aptos a desconstituir a conclusão exarada pelo Expert nomeado pelo Juízo. Laudo produzido sob o crivo do contraditório, por profissional imparcial, de confiança do magistrado, de modo que não há nenhuma irregularidade que justifique a sua

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO IMÓVEL PENHORADO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. Homologação do laudo pericial. Ausência de elementos aptos a desconstituir a conclusão exarada pelo Expert nomeado pelo Juízo. Laudo produzido sob o crivo do contraditório, por profissional imparcial, de confiança do magistrado, de modo que não há nenhuma irregularidade que justifique a sua desconstituição Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.